Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR. APELO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Dispõe o Provimento 12/2017 deste Tribunal que será considerada realizada a intimação eletrônica “na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação” (art. 60). 1.1. Recurso apresentado após o transcurso do prazo quinzenal (contado da ciência inequívoca da sentença pelo patrono do autor, conforme consta no sistema do PJe), intempestividade que deve ser reconhecida.
2. Na fixação dos honorários advocatícios, a apreciação equitativa é aplicada de forma excepcional, devendo ser observada a ordem estabelecida no art. 85, § 8o do CPC, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1746072/PR). 3.1. Sendo R$ 100,00 (cem reais) o valor da causa, aplicável o disposto no referido dispositivo.
3. Recurso do autor não conhecido. Recurso do Distrito Federal provido.